Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-26.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707854-26.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA APELADO: GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA, GUSTAVO FARIA DE CARVALHO, RENATA MACHADO FARIA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com Pedido de Tutela de Urgência, interposta por Condor – Transportes Urbanos Ltda (em recuperação judicial) contra a r. sentença de ID 12994226, que julgou improcedente o pedido deduzido na Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização, proposta em face de Gráfica e Editora Movimento Ltda, Renata Machado Faria de Carvalho e Gustavo Faria de Carvalho. Alega, em resumo, que é a legítima proprietária da loja ilegalmente ocupada pelos Apelados e, por isso, tem direito à posse. Defende que a r. sentença é contraditória quando reconhece a propriedade, mas não lhe concede a posse. Pede a concessão da tutela de urgência para que seja imediatamente imitido na posse ou, caso assim não se entenda, que seja determinado que a loja permaneça vazia. Os Apelados ofertaram contrarrazões (ID 12994245). A douta Procuradoria de Justiça informou não ser o caso de intervenção daquele órgão (ID 13333704). É o breve relatório. Passo a decidir o pedido de tutela de urgência. Conforme preceitua o art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será deferida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos, contudo, não estão presentes neste caso. A priori, não verifico a probabilidade do direito, pois a r. sentença bem destacou a inexistência de posse anterior que permita ao Apelante buscar proteção de natureza possessória. Além desse aspecto, a questão da propriedade, ainda que invocada em ação petitória, própria para o tipo de proteção buscada pela Apelante, deverá ser objeto da devida instrução processual, especialmente em razão da adjudicação compulsória deferida pela Justiça do Trabalho em favor da pessoa que transferiu a posse aos Apelados (IDs 12994173, 1294174, 12994176 e 12994177). Também não vislumbro o perigo de dano, uma vez que eventuais prejuízos decorrentes do uso do imóvel pelos possuidores, ora Apelados, poderão ser ressarcidos mediante indenização por perdas e danos. Assim, indefiro a tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o julgamento da Apelação. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator